Tribunal: TJDFT
Processo: 0728412-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RESTABELECIMENTO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Embora legítimo o interesse do pai de ter a filha consigo, nos casos como o dos autos, em que se observa acentuada animosidade e conflito entre as partes, geralmente recomenda-se a adequada instrução perante o juízo de origem a fim de se demonstrar que o pleito atende ao melhor interesse da criança.

2. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.

3. Agravo de instrumento desprovido.